Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714197-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TOMAZIA DE AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se que a matéria objeto da impugnação no Juízo de origem (Cumprimento de Sentença no 0014082-31.2014.8.07.0016) ainda não se encontra preclusa, conforme decisão proferida em 04/02/2021 naqueles autos. Assim, aguarde-se o deslinde definitivo da questão impugnada, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido o referido prazo in albis, oficie-se ao Juízo Fazendário consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 17301805 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto